Tribunal: TJMT
Processo: 1027133-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027133-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (AGRAVANTE), VIRGULINO COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 23.571.315/0001-94 (AGRAVADO), ROSANGELA GUIMARAES LIMA - CPF: 018.097.421-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA RECORRIDA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – “SUCESSÃO PROCESSUAL” POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC – FORTES INDÍCIOS DE EXTINÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS QUE PASSAM A INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – DECISÃO REFORMADA
–
AGRAVO

PROVIDO
.

As provas contidas nos autos indicam que a empresa executada está inativa, havendo fortes indícios de extinção irregular, situação essa que abre caminhos à sucessão processual, por analogia ao art. 110 do Código de Processo Civil.

Assim, extinta a personalidade jurídica, aplica-se o instituto da sucessão processual para que o sócio responda pelas dívidas deixadas pela empresa.

Agravo provido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027133-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.

AGRAVADA: VIRGULINO COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000582-69.2019.8.11.0087, movida em face de
VIRGULINO COMÉRCIO DE GÁS LTDA.,
que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da Recorrida, em razão não haver comprovação de encerramento irregular da empresa ou infração a lei.

Inconformada, a Recorrente aduz que é o caso de se declarar a “sucessão processual”, por aplicação analógica do artigo 110 do CPC, com a consequente inclusão dos sócios da Agravada no polo passivo da ação.

Alega que a pessoa jurídica Agravada consta como “INAPTA” na base de dados da Receita Federal, em consulta ao CNPJ, pelo motivo “omissão de declaração”, o que autoriza a sucessão processual.

Preparo recolhido, consoante ID. 190957687.

Tutela de urgência deferida, conforme ID. 192283151, no sentido de autorizar a sucessão processual, a fim de que a sócia proprietária da Agravada passe a integrar o polo passivo da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000582-69.2019.8.11.0087, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da Recorrida, em razão não haver comprovação de encerramento irregular da empresa ou infração a lei.

Inconformada, a Recorrente aduz que é o caso de se declarar a “sucessão processual”, por aplicação analógica do artigo 110 do CPC, com a consequente inclusão dos sócios da Agravada no polo passivo da ação.

O Recurso comporta provimento.

Isso porque, compulsando os autos, tudo indica que a empresa Agravada está inativa e inoperante desde 22/10/2020 (ID. 190766172, fl. 27), após ter omitido declarações à Receita Federal.

Ademais, nota-se das diligências realizadas nos autos que o imóvel onde funcionava a empresa Agravada está sendo ocupado por outra empresa do mesmo ramo de atividade, e que o atual proprietário não soube dar informações sobre os sócios da executada (ID. 190766172, fl. 23).

Diante desse contexto, há fortes indícios de que pode ter ocorrido a extinção irregular da empresa Agravada, a qual encerrou suas atividades, sem, contudo, dar corretamente a baixa em todos os órgãos competentes, situação essa que abre caminhos à sucessão processual, conforme requerido pela parte Agravante.

O instituto da sucessão processual do sócio observa por analogia o artigo 110 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

Assim, extinta a personalidade jurídica, aplica-se o instituto da sucessão processual para que o sócio responda pelas dívidas deixadas pela empresa.

O Tribunal de Justiça de São Paulo tem fixado o mesmo entendimento:
"Neste cenário, dissolvida a empresa executada, considera-se que houve a extinção da pessoa jurídica devedora, autorizando-se, assim, reconhecer a ocorrência da sucessão processual dos sócios em relação ao acervo patrimonial da entidade encerrada, conforme dispõem os artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil"
(TJSP, AI n. 2008757-80.2022.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, relator: ministro Luiz Eurico, j. 25.03.2022).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que,
"tratando-se a pessoa jurídica dissolvida de devedora da obrigação de direito material, a aplicação do regramento próprio da extinção da pessoa natural resultaria na possibilidade de sucessão e responsabilização dos sucessores tão somente no limite das forças do patrimônio transferido"
(STJ, REsp no 1.784.032/SP, Terceira Turma, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2019) e
"O fenômeno da sucessão processual, orientado pela marcante alteração ocorrida no plano material, no mundo dos fatos, viabiliza a que o processo venha a ser integrado por um novo sujeito (pessoa física ou jurídica) que dele não fazia parte, passando o sucessor, assim, a ocupar a posição processual do sucedido"
(STJ, REsp no 1.652.592/SP, Terceira Turma, Rel.: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.06.2018).

Frente a isso, impõe-se o provimento do Recurso, para autorizar a sucessão processual, a fim de que a sócia proprietária da Agravada passe a integrar o polo passivo da demanda.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para autorizar a sucessão processual, a fim de que a sócia proprietária da Agravada passe a integrar o polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024